Tribunal: TJBA
Processo: 0773118-28.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0773118-28.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: GILDETE BARRETO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. SUPERAÇÃO DAS SÚMULAS 452/STJ E 17/TJBA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado (Tema 1.184/STF).

II.
O parâmetro para aplicação da tese é o valor cobrado na data do ajuizamento da execução fiscal (
R$ 1.
939,48
), e não o valor atualizado do débito, em conformidade com a Resolução CNJ nº 547/2024.

III.
A ausência de medidas prévias (tentativa de conciliação ou protesto do título) e a inexistência de movimentação processual útil por mais de um ano justificam a extinção, nos termos do precedente vinculante.

IV.
O entendimento consolidado no Tema 1184/STF aplica-se aos processos pendentes, independentemente da data de ajuizamento, inexistindo modulação temporal expressa no julgamento. Não incide o princípio
Tempus Regit Actum
.

V.

Superação das Súmulas 452/STJ e 17/TJBA, sendo possível ao Poder Judiciário extinguir execução fiscal de baixo valor quando verificada a ausência de interesse de agir.

VI.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível n. 0773118-28.2015.8.05.0001, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como agravado
GILDETE BARRETO DA SILVA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora.

Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora